Tribunal: TJDFT
Processo: 0739079-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA.
1. Está caracterizada a prescrição intercorrente de execução fiscal com termo inicial em 24/7/2016 e termo final em 24/7/2021, após a suspensão de 1 ano iniciada em 24/7/2015, e ter sido oportunizada às partes se manifestarem sobre a prescrição.
2. Petição da Fazenda Pública com pedido para expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação sobre direito de imóvel, posteriormente indeferida, não basta para interromper a prescrição intercorrente.
3. Conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento.